Tribunal: TJES
Processo: 5024462-16.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024462-16.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA CARVALHO FERREIRA
RECORRIDO: DECOLAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E EXISTÊNCIA DE GRAVAME JUDICIAL. APREENSÃO DO BEM. PEDIDO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. REVELIA DA RÉ. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais na qual a parte autora, ora recorrente, relata ter adquirido, em 12/12/2023, veículo Onix Hatch 1.0, placa OVF-3948, junto à recorrida, mediante financiamento bancário, na loja Decolar Veículos. Sustenta que, desde a aquisição, a recorrida não promoveu a transferência da titularidade do bem, apesar de reiteradas tentativas de solução administrativa. Afirma que o veículo foi posteriormente apreendido e encaminhado ao pátio do DETRAN em razão de gravame judicial preexistente, fato que alega desconhecer à época da compra, acrescentando que o proprietário da loja teria assumido a responsabilidade pela regularização e por eventuais prejuízos. Aduz, ainda, que o banco financiador já teria comunicado a requerida acerca do gravame em janeiro de 2024, sem que fosse cientificado, e que, embora o automóvel permaneça apreendido há cerca de dois meses, continua sendo cobrado pelas parcelas do financiamento, sem conseguir solução junto à ré ou à instituição financeira.

Foi decretada a revelia do requerido.

Em sede de sentença (ID 17230139) os pedidos foram julgados improcedentes por insuficiência probatória.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 17230140) requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente procedente os pedidos autorais.

Não foram contrarrazões.

É o breve relatório.

Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente colacionou aos autos, apenas em sede recursal, documentos fundamentais (contrato de financiamento e comprovante de pagamento das parcelas).

O sistema processual brasileiro impõe à parte o ônus de instruir a petição inicial com os documentos necessários à comprovação de suas alegações. Não se tratando de documentos novos, nem havendo demonstração de força maior que justificasse a juntada tardia, opera-se a preclusão.

Nos termos do art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a juntada posterior somente é admitida quando se tratar de documento novo ou quando comprovada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, circunstâncias inexistentes no caso. Assim, os documentos juntados apenas em sede recursal não podem ser conhecidos por este Colegiado, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal.

No mesmo sentido:

"RECURSO INOMINADO. DOCUMENTOS 'NOVOS'. JUNTADA IMPOSSÍVEL. PRECLUSÃO DA PROVA . 1. A permissão legal para juntada de documentos novos pressupõe que os documentos se refiram a fatos ocorridos após a oferta da petição inicial e da contestação, momentos próprios para a juntada da prova documental. Precedente. 2 .
A juntada de documentos velhos que deveriam ter acompanhado a resposta em sede recursal viola regras elementares do processo e não pode ser admitida, sob pena de eternizar a relação processual e inutilizar as normas de preclusão previstas no sistema. A desídia não pode ser premiada.
REDE SOCIAL. REATIVAÇÃO DE CONTA . ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS REGRAS DE USO. PROVA NÃO JUNTADA EM TEMPO E MODO. FALSO MOTIVO QUE NULIFICA O ATO JURÍDICO PRATICADO. 3 . O sistema jurídico brasileiro é anticausalista, mas não ignora a causa como elemento importante da manifestação de vontade. Assim, o falso motivo vicia a declaração jurídica da parte (art. 140, CC). 4 . Caso concreto em que a recorrente afirma como motivo determinante da exclusão da conta a prática de atos contrários à política de uso. Prova não produzida em tempo e modo por desídia da parte que, por isso, não provou o justo motivo alegado, tornando-o falso e, como tal, viciando o ato jurídico unilateral de desativação da conta que, por isso, deve ser reativada. 5. Dano moral configurado, pelo ato arbitrário que atinge a imagem de quem se auto denomina digital influencer . 6. Recurso inominado que se conhece e ao qual se nega provimento." (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10005509520218260016 São Paulo, Relator.: Christopher Alexander Roisin, Data de Julgamento: 31/05/2021, Sétima Turma Cível, Data de Publicação: 31/05/2021)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO À ÉPOCA DO ACIDENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO VERIFICADA.
JUNTADA DE NOVO DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO QUE JÁ SE ENCONTRAVA NA POSSE DO RECORRENTE NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DO PROCESSO. VEDAÇÃO DA INOVAÇÃO RECURSAL.
AFASTAMENTO DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. ACLARATÓRIOS MANEJADOS EM EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50059545620228080006, Relator.: WALMEA ELYZE CARVALHO, Turma Recursal - 3ª Turma)

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO RMC. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA.
JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO E EM PATAMAR ADEQUADO. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM FAVOR DA PARTE AUTORA. MEDIDA QUE VISA EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AUTORIZAR A COMPENSAÇÃO. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50033416820248080014, Relator.: WALMEA ELYZE CARVALHO, Turma Recursal - 3ª Turma)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NULIDADE DE CITAÇÃO NÃO VERIFICADA. ENUNCIADO Nº 5 DO FONAJE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. REVELIA. AR ASSINADO POR PESSOA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA.
JUNTADA DE DOCUMENTOS EM RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DOCUMENTO EXISTENTE AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ART.

434
DO

CPC
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50313653820238080048, Relator.: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Turma Recursal - 1ª Turma)

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ressalte-se que, embora tenha operado a revelia da parte ré/recorrida e a lide verse sobre relação de consumo, tais institutos não possuem caráter absoluto, tampouco desoneram a parte autora do dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do Art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não é automática e não dispensa o consumidor de apresentar indícios mínimos da existência da relação jurídica e dos danos alegados. Tampouco se presta a suprir a inércia da parte na produção de provas que lhe são plenamente acessíveis. Documentos que se encontram em posse da própria consumidora, como comprovantes de pagamento e documentos do veículo, devem ser por ela apresentados, não sendo razoável transferir tal encargo à ré.

No caso concreto, a recorrente deixou de comprovar qualquer circunstância que justificasse a não apresentação do contrato e demais documentos indispensáveis no momento processual oportuno, embora dele já dispusesse. Desse modo, mostra-se incabível a juntada extemporânea, não sendo admissível a utilização do recurso como meio para suprir a ausência de prova que deveria ter sido produzida na fase de conhecimento. Portanto, a presunção de veracidade decorrente da revelia, que é apenas relativa, não sobrevive à ausência total de lastro probatório indispensável para a procedência dos pedidos.

No caso em tela, a autora/recorrente alega a compra de um veículo, sua apreensão por gravame judicial e o pagamento de parcelas de financiamento. Contudo, na fase de instrução, não apresentou, oportunamente, o contrato com a recorrida; comprovantes de desembolso de valores; ou prova oficial da apreensão do veículo ou do bloqueio judicial.

Dessa forma, a manutenção do julgado é medida que se impõe. Ausente a prova mínima necessária para lastrear as pretensões exordiais, não restam preenchidos os requisitos para a responsabilização da parte recorrida. Assim, diante da insuficiência probatória que atinge o direito alegado, deve ser negado provimento ao recurso, confirmando-se a sentença de improcedência por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isto,
conheço parcialmente do recurso inominado
e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)